Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750596-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AMANDA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por AMANDA DA SILVA OLIVEIRA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 177884171): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora, AMANDA DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, - que realize a cobertura integral da cirurgia indicada no laudo médico em anexo de ID 176764787 – cirurgia reparadora de mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone e os materiais necessários para a sua realização. Narra a parte autora que é inscrita no plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega ainda que realizou a cirurgia bariatrica com perda ponderal de mais de 40 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com hipertrofia mamária bilateral, ptose e flacidez graves, provocando maceração cutânea e colonização bacteriana frequente nos sulcos submamários,dificultando a higienização e socialização. Sucintamente relatado. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a requerente apresenta prescrição médica com o tratamento recomendado para o seu caso (I. 176764787), bem como a negativa formal do plano de saúde (I. 176764789) e a sua condição de beneficiária (ID. 176764785). A questão trazida é pacífica neste Tribunal, conforme o recente precedente a seguir: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS. MAMOPLASTIA. ADBOMINOPLASTIA. TORSOPLASTIA. GLUTEOPLASTIA, AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a operadora do plano de saúde autorizasse a submissão da beneficiária a procedimentos cirúrgicos reparadores após a submissão da paciente a cirurgia bariátrica. 2. Constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado para o quadro de saúde da agravante e que a submissão da recorrente aos procedimentos cirúrgicos pleiteados configura condição fundamental para a preservação de sua saúde. 3. As cirurgias de mamoplastia, abdominoplastia, torsoplastia e gluteoplastia, após a perda de massa corporal em decorrência de gastroplastia, têm natureza reparadora e devem ser custeadas pelo plano de saúde, uma vez que foram expressamente indicadas por profissional médico. 4. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, de maneira que a negativa de cobertura de procedimento médico cuja doença é prevista no contrato celebrado entre as partes traduz-se em interpretação menos favorável à consumidora. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1213439, 07149001420198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os procedimentos indicado pelo médico que assiste a paciente referem-se a tratamentos pós cirurgia bariátrica, referente à colocação de prótese de silicone nos seio. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de tratamento adequado afeta consideravelmente a saúde da requerente, conforme relatórios médicos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial,porque assegurada a cobrança de eventuais despesas assumidas indevidamente pela requerida. No mais, atento ao teor da decisão proferida no bojo do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 1069 do c. STJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, que julgou casos análogos ao presente, consubstanciando a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) - grifo nosso. No caso em apreço, a discussão posta em análise gira em torno da possibilidade de se determinar ao plano de saúde a realização de cirurgias plástica na autora, em decorrência da bariátrica já efetuada, pelo que se enquadra na situação prevista no repetitivo, além de não haver nenhuma indicação dos autos de que abarcariam procedimentos eminentemente estéticos, o que reforça o resultado provisório pela concessão da tutela, como já vinha decidindo esse juízo e este e. Tribunal em casos semelhantes. Evidencia que certas cirurgias têm evidente natureza reparatório, pois envolve a recuperação de órgãos, especialmente pele, que se ampliaram em relação ao aumento de peso e necessitam ser reparados após a cirurgia bariátrica, tal como estabelecido em relatório médico. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE, no prazo de 10(dez) dias, o procedimento cirúrgico referente à cirurgia reparadora de mamoplastia reconstrutora utilizando implantes de silicone e os materiais necessários para a sua realização, conforme pedido médico de ID 176764787. Sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite, por ora, de R$20.000,00.” Irresignada, a agravante sustenta não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida na origem. Nesse contexto, alega ser operadora de plano de saúde na modalidade autogestão, motivo pelo qual não se aplica ao caso em análise o direito do consumidor. Defende que na “(...) perícia médica foi identificado foi constatado pelo perito o não enquadramento em caso de cirurgia de reconstrução e sim, de cirurgia de cunho estético (...)”. Sustenta que a cirurgia pleiteada somente está englobada no plano da parte autora/agravada, quando relacionada à reconstrução pós mastectomia em caso de lesões traumáticas ou cancerígenas. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo o deferimento de efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da r. Decisão agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53859802. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a veracidade dos fatos alegados pela autora no feito de origem, a efetiva urgência/emergência do procedimento pleiteado não foi comprovada de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Nesse sentido, os relatórios médicos (ID n° 176764787 e 176763894) apresentados pela própria autora/agravante não apontam a existência de gravidade nos sintomas relatados ou de urgência para a realização dos procedimentos pleiteados. Ademais, o relatório emitido pela perícia promovida pela parte agravante demonstra claramente a existência de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada à paciente. Dessa forma, a versão apresentada pela autora/agravada demonstra a necessidade do contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. Nesse sentido é o entendimento fixado no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1069 do c. STJ. Vejamos: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recursos especiais não providos. (REsp n. 1.872.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.) - grifo nosso. Portanto, identificada dúvida quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada à paciente/agravada e não demonstrada a urgência do tratamento médico prescrito, constata-se a probabilidade do direito da requerida/agravante. Já o risco de dano é aferido da possibilidade de a parte agravante arcar com as despesas do procedimento em questão sem que este seja de cobertura obrigatória. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários para tanto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora